Tribunal: TJDFT
Processo: 0010284-71.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 15751236, referente aos direitos creditícios pertencente à credora INGRID SILVA LIMA, intime-se a cessionária requerente MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 4 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto